Tribunal: TJSP
Processo: 1009964-46.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção por desistência. Apelo dos réus.

Honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade em R$1.000,00. Majoração para 10% do valor da causa.

Recurso provido.